Tribunal: STF
Processo: HC 148603
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-12
Data de publicação: 2017-12-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Adequação à condições pessoais do paciente. Tema não debatido pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto impugnado. Inadmissível supressão de instância caracterizada. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar decisão que renova a permanência de preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida (HC nº 119.061/RJ, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 19/12/13).



    2. Como o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre as ora suscitadas condições pessoais do paciente para formar seu convencimento, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configura inadmissível supressão de instância. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.